Tribunal: TJSP
Processo: 1018730-61.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE RESCINDIDO POR INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE A RESCISÃO SE DEU COM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A 60 DIAS, AINDA QUE NÃO CONSECUTIVOS, NOS TERMOS DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI N. 9.656/98. HIPÓTESE, ADEMAIS, EM

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE RESCINDIDO POR INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE A RESCISÃO SE DEU COM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A 60 DIAS, AINDA QUE NÃO CONSECUTIVOS, NOS TERMOS DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI N. 9.656/98. HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE EXISTENTE EXPRESSA CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS. MENSALIDADE EM ATRASO QUE APENAS VEIO A SER PAGA APÓS A RÉ APRESENTAR PEDIDO DE COBRANÇA EM SEDE RECONVENCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.